Tribunal: TJDFT
Processo: 0721271-57.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0721271-57.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SEBASTIAO MORAES DA CUNHA AGRAVADO: WALTHER DOS SANTOS BORGES BARCELLOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por SEBASTIÃO MORAES DA CUNHA contra decisão da 16a Vara Cível de Brasília na execução no 0085954-30.2009.8.07.0001 movida em desfavor de WALTHER DOS SANTOS BORGES BARCELLOS. Em virtude do pedido de gratuidade de justiça, determinei ao recorrente que comprovasse a alegada hipossuficiência ou recolhesse os encargos processuais (ID 17490724), tendo em vista não gozar dos benefícios no processo originário, sendo necessário demonstrar a alteração da sua situação financeira. O agravante reiterou as alegações formuladas no recurso, concernente ao pedido de benefício da gratuidade de justiça e acostou o demonstrativo de proventos previdenciários (ID 17559568). É o relatório. Decido. É cediço a possibilidade de requerer a concessão da justiça gratuita em qualquer tempo e grau de jurisdição. Contudo, o postulante deve evidenciar a mudança da alteração fática quando, originariamente, não é carecedor do benefício. Do documento de ID 17559568, denota-se possuir o agravante uma aposentadoria complementar no valor bruto de R$ 9.956,87 (nove mil, novecentos e cinquenta e seis reais e oitenta e sete centavos). Ainda que haja alguns descontos, implicando no percebimento líquido de pouco menos da metade do valor bruto, há informação, no próprio demonstrativo de proventos, que também possui um benefício junto ao INSS, evidenciando não ser sua renda composta apenas da aposentadoria complementar. O recorrente não trouxe o extrato do benefício junto ao INSS. Ademais, verifica ser o processo originário uma execução de honorários advocatícios de quantia vultuosa e, em breve pesquisa nos sistemas deste Tribunal, é possível constatar que o recorrente patrocina diversas causas jurídicas. Nesse contexto, não resta demonstrada cabalmente a hipossuficiência alegada, razão pela qual indefiro o benefício da gratuidade de justiça. Por derradeiro, nos termos do artigo 99, §7o, do Código de Processo Civil, concedo à parte apelante o prazo de 5 (cinco) dias para efetuar o recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento do recurso. Intime-se. Brasília, 9 de julho de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator